Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709379-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VANDA MARIA LOPES SOARES RECORRIDO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO À PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exposição e a comprovação da causa debendi não são requisitos da ação monitória fundada em cheques prescritos, proposta contra o emitente, visto que, nesse caso, a apresentação das cártulas é o bastante para comprovar a relação jurídica existente entre as partes e o débito (Súmula 531 do STJ). 2. Nada obstante a perda da força executiva, a natureza autônoma e abstrata do cheque serviu de prova à constituição do crédito, vez que as cártulas foram efetivamente emitidas. 3. Os depósitos noticiados pela ré-apelante não tiveram como beneficiária a autora-apelada, sendo tais pagamentos feitos em favor de terceiro estranho à demanda. Não implica, pois, quitação, remanescendo à portadora atual das cártulas, credora de boa-fé, o direito de exigir o pagamento integral do débito. 4. Competia à apelante impugnar os cálculos referentes aos juros e correção monetária em seus embargos, instruindo-os com memória dos valores que entendesse corretos, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno. Inteligência do art. 702, § § 2o e 3o, do CPC. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que, em cobrança de cheque, os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira sacada ou Câmara de compensação, e a correção monetária, desde a data de emissão estampada na cártula, situação observada nos autos. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 374, 464, 700 e 702 do Código de Processo Civil; 405 do Código Civil; e artigo 4o do Decreto no 22.626/33, sustentando a possibilidade de se discutir, em sede de embargos à monitória, a causa debenti do título que lastreia a cobrança sem força executiva. Em adição, aponta excesso de execução e erros de apuração do débito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à possibilidade de discussão do negócio jurídico que lastreia o cheque. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento de que “ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. (...) Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo.” (REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009